Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por herdeiros da doadora, falecida em 03/07/2022, objetivando a anulação da doação de 50% de imóvel. Os apelantes alegam que a doadora teria sido induzida ao ato por meio de dolo praticado pela donatária. A doação foi formalizada em 26/07/2011 e registrada em cartório em 03/08/2011. A ação foi ajuizada em 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o direito dos autores à anulação da doação, sob alegação de vício de consentimento por dolo, está fulminado pela decadência, considerando-se o termo inicial do prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, em seu art. 178, II, estabelece que o prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento é de quatro anos, contados a partir da data da celebração do ato.
4. No caso em exame, que envolve imóveis, o prazo decadencial deve considerar o registro do ato no cartório competente, momento em que o negócio jurídico adquire publicidade e eficácia perante terceiros, conforme jurisprudência do STJ (REsp no 1.418.435/SP).
5. Em atenção ao princípio da publicidade, o termo inicial para contagem do prazo decadencial é a data do registro da doação no cartório de imóveis, 03/08/2011, quando o ato se tornou acessível ao conhecimento de terceiros e do próprio doador.
6. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 2023, encontra-se configurada a decadência, pois transcorrido o prazo de quatro anos desde a data do registro.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.418.435/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/03/2014; TJDFT, Apelação Cível no 0715637-14.2019.8.07.0001, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 25/11/2021; TJDFT, Apelação Cível no 20140110542283APC, Rel. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 06/04/2016.
(wi)